Tribunal: TJSP
Processo: 1012733-27.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Acordo celebrado e devidamente homologado nos autos da execução no 1011609-48.2014.8.26.0009. Credora que deixou trancorrer in albis o prazo para se manifestar acerca de eventual descumprimento do acordo pela devedora. Ação de

Ementa:
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Acordo celebrado e devidamente homologado nos autos da execução no 1011609-48.2014.8.26.0009. Credora que deixou trancorrer in albis o prazo para se manifestar acerca de eventual descumprimento do acordo pela devedora. Ação de execução que foi extinta, ante o reconhecimento da satisfação da obrigação, por concordância tácita, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Decisão que transitou em julgado. Pretensão a anulação do referido acordo. Impossibilidade. Apelante que deixou de interpor o recurso cabível nos autos da execução. Ocorrência do fenômeno da coisa julgada. Rediscussão que se mostra indevida. Sentença mantida. Apelo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000516222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012733-27.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DAVOL
COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, é apelada TATIANA BRAULIO
TOLEDO ROSSI.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012733-27.2018.8.26.0009 -Voto no 11929
2
Apelação Cível no 1012733-27.2018.8.26.0009
Apelante: Davol Comercio e Representações Ltda
Apelado: Tatiana Braulio Toledo Rossi
Comarca: São Paulo
Voto no 11929
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL
HOMOLOGADO
POR
SENTENÇA.
EFEITO
SUSPENSIVO. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Prejudicado. Não configuração dos requisitos. Acordo
celebrado e devidamente homologado nos autos da
execução no 1011609-48.2014.8.26.0009. Credora que
deixou trancorrer in albis o prazo para se manifestar acerca
de eventual descumprimento do acordo pela devedora.
Ação de execução que foi extinta, ante o reconhecimento
da satisfação da obrigação, por concordância tácita, com
fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil.
Decisão que transitou em julgado. Pretensão a anulação do
referido acordo. Impossibilidade. Apelante que deixou de
interpor o recurso cabível nos autos da execução.
Ocorrência do fenômeno da coisa julgada. Rediscussão que
se mostra indevida. Sentença mantida. Apelo não provido.
Vistos.
Ação
de
anulação
de
acordo
judicial
homologado por sentença, cujo processo foi extinto pela MM. Juíza
Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, ante o reconhecimento do
fenômeno da coisa julgada, com a condenação da autora no pagamento
das custas processuais.
Inconformada, apela a autora a sustentar o
inadimplemento de parte do acordo celebrado nos autos da execução.
Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Insurge-se contra a
extinção da execução pela satisfação do débito, nos termos do artigo
924, II, do Código de Processo Civil. Requer a anulação da extinção da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012733-27.2018.8.26.0009 -Voto no 11929
3
execução, para condenar a apelada no pagamento do saldo residual do
acordo (referente aos honorários advocatícios), acrescidos de multa pelo
descumprimento. Defende a legitimidade do processamento de ação
anulatória e Pretende o retorno dos autos a origem para regular
prosseguimento do feito.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
não
respondido, ante a ausência de citação da ré.
É o relatório.
O pedido de concessão de efeito suspensivo
encontra-se prejudicado, pois deveria ter sido formulado em peça
apartada, de sorte que a apreciação em sede de julgamento do recurso se
mostra completamente inócua, nos termos do disposto no parágrafo 3o
do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
Ainda que assim não fosse, não estão presentes
os requisitos necessários para sua concessão vez que não há risco de
dano irreparável ou de dificil reparação.
É incontroversa a realização de acordo entre as
partes (folhas 65/67), devidamente homologado nos autos da execução
no 1011609-48.2014.8.26.0009 (folha 69).
Diante do decurso do prazo para cumprimento
do acordo (folha 73), sem qualquer notícia acerca de eventual
descumprimento, a juíza a quo, nos autos da execução, entendeu pela
satisfação da obrigação, por concordância tácita, e julgou extinta a
execução, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil
(folha 74).
A referida decisão transitou em julgado em
13.09.2016 (folha 76).
Diante do descumprimento do pactuado, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012733-27.2018.8.26.0009 -Voto no 11929
4
credora, ora apelante, ingressou com a presente ação de anulação de
acordo judicial homologado por sentença, a fim de anular a decisão que
extinguiu o processo com reconhecimento da satisfação da execução.
A juíza a quo julgou extinto o presente
processo sem resolução de mérito, ante o reconhecimento do fenômeno
da coisa julgada.
A apelação não comporta provimento.
Isto porque como bem observou a juíza “a
quo” era mesmo o caso de extinção do processo (folhas 84/85):
“A autora deseja, nestes autos, anulação
total da sentença homologatória do acordo e o
cancelamento da extinção pela satisfação da execução,
sentenças estas proferidas na ação de execução de título
extrajudicial no 1011609-48.2014.8.26.0009 (fls.52 e 57).
A fls.69, a autora foi devidamente intimada
para se manifestar quanto cumprimento do acordo no prazo
de 30 dias, a contar da data prevista para o acordo, ou seja,
10/07/2016, e quedou-se inerte, conforme certidão de fls.73.
Decorrido o prazo, a execução foi extinta nos termos do
disposto no artigo 924, II, do Novo Código de Processo
Civil (fls.74/76).
A
autora
não
interpôs
recurso
de
apelação, no prazo legal, conforme certidão de trânsito em
julgado a fls.76, operando-se, portanto, a coisa julgada
material”.
Ora, cabia a apelante interpor o recurso cabível
em face da decisão proferida nos autos da execução no
1011609-48.2014.8.26.0009, mas não fez, deixando transcorrer in albis
o prazo recursal.
Há que se reconhecer, portanto, que se operou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012733-27.2018.8.26.0009 -Voto no 11929
5
o fenômeno da coisa julgada.
Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves
que “a imutabilidade gerada pela coisa julgada material impede que a
mesma causa de pedir seja novamente enfrentada judicialmente em
novo processo. Por mesma causa entende-se a repetição da mesma
demanda, ou seja, um novo processo com as mesmas partes (ainda que
em polos invertidos), mesma causa de pedir (próxima e remota) e
mesmo pedido (imediato e mediato) de um processo anterior já
decidido por sentença de mérito transitada em julgado, tendo sido
gerada coisa julgada material. O julgamento no mérito desse segundo
processo seria um atentado à economia processual, bem como fonte de
perigo à harmonização dos julgados. Na realidade, mesmo que a
segunda decisão seja no mesmo sentido da primeira, nada justifica que
a demanda prossiga, sendo o efeito negativo da coisa julgada o
impedimento de novo julgamento de mérito, independentemente de seu
teor”.
A r. sentença equacionou corretamente a
questão.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator